Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727528-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEDILSON DAMIAO LIANDRO RAMOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOEDILSON DAMIÃO LIANDRO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0721984-87.2024.8.07.0001), declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor. O Agravante sustenta que a demanda trata de relação de consumo e que em processos desta natureza é o ingresso no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Afirma que optou pelo foro da sede da parte ré, com vistas a assegurar a celeridade processual. Aduz, ainda, que a decisão agravada violar o disposto nas Súmulas 23 e 33 do STJ. Requer a antecipação da tutela para ser assegurada a permanência do feito no foro de Brasília e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. É também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O Agravante, no entanto, não demonstrou, no ato de interposição do recurso, a realização do respectivo preparo, conforme exige o art. 1.007 do CPC. Determino, portanto, que o Agravante faça o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024 15:22:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador